Tribunal: TJDFT
Processo: 0717336-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS). DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DOI). CONSULTAS DESNECESSÁRIAS. DECISÃO MANTIDA.
1. É fundamental a demonstração da relevância e eficácia do pedido para realizações de outras diligências atípicas na busca de bens a serem penhorados, a fim de não acarretar despesas inúteis ao erário com a movimentação desnecessária da máquina judiciária.
2. Considerando que todas as instituições financeiras são abarcadas pelo sistema SISBAJUD, prescindível, porquanto ineficaz, a pesquisa isolada ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), em especial ao se considerar que esse sistema (CCS) apenas contempla dados de natureza cadastral, não abarcando informações sobre valores, movimentações financeiras ou saldo de contas e aplicações, não se prestando, assim, ao bloqueio de quantias eventualmente encontradas, como ocorre no sistema SISBAJUD, o qual já utiliza por base o CCS-BACEN.
3. Realizada consulta aos sistemas e-RIDF e INFOJUD, e não constatada a existência de operações imobiliárias, revela-se inútil e desnecessária pretensão concernente à pesquisa de bens mediante Declaração de Operações Imobiliárias (DOI).
4. Agravo conhecido e improvido.